Tribunal: CARF
Processo: 10552.000496/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000496/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.593 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
SINDICATO A.A.A.P.E.G.D.E.ELET.RGS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/12/2005
NULIDADE DE DECISÃO.
A falta de análise da prova documental acarreta a nulidade da decisão
proferida, por preterimento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão de primeira instância, com retorno dos
autos à instância de origem para prolação de nova decisão. Vencidos os conselheiros Cleberson
Alex Friess e Andréa Viana Arrais Egypto que não reconheciam a nulidade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social – parte da empresa – e a outras entidades e fundos,
denominadas terceiros (FNDE e INCRA), incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 479-481):
O crédito em apreço foi apurado com base nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informação a Previdência Social - GFIP's. exceto nas competências de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000496/2007-11
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000496/2007-11

décimo terceiro salário nas quais foram utilizadas como base as folhas de pagamentos
apresentadas pela empresa.

Ciência da autuação em 02/10/2006, conforme aviso de recebimento (AR e-fl.
499).

Impugnação (e-fls. 505-507) na qual a contribuinte alega que não houve falta de
recolhimento, mas sim informações divergentes tais como falta de lançamento na GFIP de
salário-família, inclusão do 13o salário na competência dezembro, descontos de segurados
equivocados, entre outras.

Por determinação de e-fls. 1035-1039, o processo foi baixado em diligência,
resultando em relatório fiscal (e-fls. 1049-1055) que efetuou correções no lançamento mediante
emissão de formulário para cadastramento e emissão de documentos (FORCED e-fls. 1057-
1071).

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 1121-1129) com a seguinte ementa:
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. RECOLHIMENTO
DISTINTO POR ESTABELECIMENTO. GFIP. RETIFICAÇÃO. PRAZO
O recolhimento das contribuições previdencidrias deve, obrigatoriamente, ser efetuado
em documento de arrecadação distinto, por estabelecimento da empresa, identificado
por CNPJ especifico. Documentos do contribuinte ensejam a retificação parcial do
crédito. As provas documentais devem ser apresentadas juntamente com a impugnação,
cujo prazo, encontrasse determinado em lei, precluindo o direito de apresentá-las em
outro momento processual

Foi mantido o crédito tributário constante do demonstrativo do débito retificado a
e-fls. 1077-1119.

Ciência do acórdão em 08/10/2009, conforme AR (e-fl. 1143)

Recurso voluntário (e-fls. 1145-1155) apresentado em 09/11/2009, no qual a
recorrente alega que no relatório não houve menção ou análise das folhas de pagamento
apresentadas na defesa inicial. Reitera que não há débito, mas sim erro de GFIP, pelo que, com o
reenvio das mesmas, com informações das folhas de pagamento, zerou o débito.
Anexa ainda cópias do relatório CCORGFIP, demonstrando o valor a recolher e o
valor pago em diversas competências.

É o relatório.
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000496/2007-11

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Diligência fiscal – Análise pelo julgador a quo
Em sua impugnação (e-fl. 505) a autuada alegou, em síntese, que não houve falta
de recolhimento, mas sim preenchimento incorreto da GFIP, tecendo principalmente as seguintes
considerações:
A requerente anexa a presente resumo da Folha de Pagamento da competência 01/2005
de sua matriz bem como a GPS recolhida no valor de R$ 26.331,03 que em confronto
com a notificação ficou constatado que não houve a informação na GFIP do salário
familia de R$ 40,00;
Com referência a competência 13/2005 onde no relatório fiscal consta o salário de Rs
74.705,65, o correto é R$ 70.193,07 conforme Folha de Pagamento e GPS anexa, ou
seja, a informação na GRIP esta errada e sendo corrigida.
Anexamos, também cópias das Folhas de Pagamentos com suas respectivas GPS's assim
numeradas: 02,03, 07,09 a 14, 16, 18 a 27, 35, 44, 51, 56, 66 a 69, 80, 81, 87, 90, 92,
95, 97, 103, 106, 107, 110 e 114 comprovando mais uma vez não ser devedor junto a
Previdência.

Face aos documentos juntados, a DRJ baixou o processo em diligência (e-fl.
1035-1039), para análise com base nas informações contidas na contabilidade, folhas de
pagamento e GFIP. O despacho determinando a diligência foi redigido nos seguintes termos:
4. (...) proponho que este processo seja baixado em diligência para pronunciamento
conclusivo do Auditor Fiscal acerca dos quesitos abaixo elencados, sugerindo-se que,
desta feita, a análise seja procedida com base nas informações contidas na
contabilidade, nas folhas de pagamento e na GFIP da empresa notificada (...);
4.1. (....)o contribuinte refere que faltou informar em GFIP, na competência 01/2005, o
valor de R$ 40,00, relativo a salário-família (...) Em razão destes argumentos, o AFRB
deverá verificar se houve pagamento de salário-família na competência 01/2005;
4.2. o contribuinte alega que na competência 13/2005, o relatório fiscal faz constar o
salário de contribuição de R$ 74.705,65 (fls. 04), quando o correto é R$ 70.193,07 (...)
Analisando-se as demais folhas de pagamento apresentadas para a competência 13/2005
(décimo terceiro salário), as fls. 271 a 300, constata-se que o valor do salário de
contribuição nelas informado difere do salário-de-contribuição lançado nesta NFLD,
para os estabelecimentos de CNPJ 92.958.990/0002-74, CNPJ 92.958.990/0003-55,
CNPJ 92.958.990/0004-36, CNPJ 92.958.990/0005-17, CNPJ 92.958.990/0007-89 e
CNPJ 92.958.990/0008-60. (...) o AFRB deverá verificar qual o salário -de-contribuição
correto para a competência 13/2005, para cada um dos estabelecimentos citados
4.2.1. Considerando ainda que o item 3.1 do Relatório Fiscal, As fls. 238, refere que os
valores apurados nas competências relativas ao décimo terceiro salário foram extraídos
das folhas de pagamento apresentadas pela empresa, o AFRB deverá verificar qual o
salário -de-contribuição correto para a competência 13/2005, para cada um dos
Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000496/2007-11

estabelecimentos citados no item 4.2, retificando, se for o caso, com a emissão de
FORCED
4.2.2. Da análise dos documentos apresentados constata-se também que os salários de
contribuição lançados diferem dos salários de contribuição constantes nas folhas de
pagamento apresentadas pelo contribuinte para as competências 10/2004, 03/2005
(CNPJ 92.958.990/002-74) e 04/2005 (CNPJ 92.958.990/0006-06). Portanto, o AFRB
deverá verificar qual o salário -de-contribuição correto para estas competências e
estabelecimentos, retificando, se for o caso, com a emissão de FORCED.

O ponto é que a recorrente suscita, em seu recurso, que houve “falta de análise
sobre as folhas de pagamento numeradas e suas respectivas GPS recolhidas”.
De fato, do cotejo entre as divergências apontadas pela contribuinte e o despacho
para diligência se percebe que as alegações trazidas pela contribuinte não foram recepcionadas
em sua totalidade. Isso porque, a despeito da menção às folhas de pagamento “02,03, 07,09 a 14,
16, 18 a 27, 35, 44, 51, 56, 66 a 69, 80, 81, 87, 90, 92, 95, 97, 103, 106, 107, 110 e 114”,
juntadas às fls. 253-365 (e-fls. 509-739), a DRJ fez referência às folhas de pagamento de fls. 271
a 300 (e-fls. 545-605), determinando a reanálise somente dos estabelecimentos de final 02, 03,
04, 05, 07 e 08, conforme item 4.2 e subitens 4.2.1 e 4.2.2 do despacho.
Desse modo agiu a fiscalização, buscando inconsistências no lançamento relativo
exclusivamente aos estabelecimentos expressamente citados pela DRJ.
Obviamente, não estava o julgador de piso obrigado a determinar que todas as
competências/estabelecimentos contestadas fossem reanalisados, servindo a diligência para
dirimir eventuais dúvidas. Nesse contexto, seria possível cogitar que havia questões somente
quanto ao estabelecimentos 02, 03, 04, 05, 07 e 08.
No entanto, não consta do voto condutor qualquer fundamento – mesmo que
alusivo ao caráter genérico da impugnação – para a manutenção da exigência relativa aos demais
estabelecimentos, estando a decisão de piso unicamente lastreada no relatório de diligência. Em
que pese a decisão administrativa não precisar se manifestar acerca da totalidade dos
argumentos, não houve justificativa quanto à diferenciação de tratamento entre os
estabelecimentos cuja documentação que estaria sujeita a reanálise.
Assim, a despeito do contribuinte não ter se insurgido contra o relatório de
diligência, mesmo após ter sido lhe dada ciência (e-fl. 1073), entende-se ser possível concluir ter
havido falta da análise da prova documental trazida aos autos, não restando outra opção senão a
declaração de nulidade da decisão de piso.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso, para declarar a nulidade da
decisão de primeira instância, com retorno dos autos à instância de origem
para prolação de nova decisão.

Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.593 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000496/2007-11

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital